Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-19.2018.8.26.0566
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Responsabilidade civil do Estado. Alegado excesso na ação dos segurança do evento "30o Rodeio de Ibaté". Ausência de nexo causal. Inexistência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. Sentença mantida. Recurso desprovido.